Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETENCIA TERRITORIAL. FORUM SHOPPING. DECLÍNIO DA COMPETENCIA PARA UMA DAS VARAS DA COMARCA ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. O vício de contradição (art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil) decorre de análise interna do acórdão, quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
2. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado.
3. O acórdão esclareceu que o interesse público é norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência ainda que seja relativa. Os fundamentos apresentados estão em consonância com a ementa e o dispositivo do voto, o qual reconheceu a incompetência da circunscrição de Brasília.
4. Recurso rejeitado. Aplicação de multa em face do caráter manifestamente protelatório do recurso.